Tribunal: TJDFT
Processo: 0711983-75.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. ESTELIONATO MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
1. O habeas corpus possui cognição sumária e natureza excepcional, sendo cabível apenas quando a ilegalidade se apresenta manifesta e aferível de plano, sem necessidade de revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório.
2. A ausência de imediatidade entre o fato e a captura não descaracteriza, por si só, o estado de flagrância, quando demonstradas a pronta reação estatal e a perseguição ininterrupta, compatíveis com as hipóteses do art. 302 do Código de Processo Penal.
3. A prisão preventiva justifica-se quando lastreada na garantia da ordem pública, evidenciada por dados objetivos que indiquem risco concreto de reiteração delitiva, especialmente diante do modus operandi, da pluralidade de investigações e da possível atuação organizada com divisão de tarefas.
4. Teses de atipicidade da conduta, crime impossível e alegações de abuso policial demandam exame aprofundado do acervo probatório e do mérito da persecução penal, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus, sob pena de supressão de instância.
5. Inexistindo constrangimento ilegal e estando a decisão devidamente fundamentada em elementos fático-documentais idôneos, impõe-se a manutenção da prisão preventiva.
6. Ordem denegada.